Tribunal: TJMT
Processo: 1013218-58.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013218-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZENETE GONCALVES DE BARROS - CPF: 329.130.361-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Suzenete Gonçalves de Barros em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da presente demanda;
b)
determinar a restituição dos valores descontados, no importe de R$24.506,31 (vinte e quatro mil, quinhentos e seis reais e trinta e um centavos), na forma simples e
c)
condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não anuiu com a contratação, bem assim que inexiste o instrumento contratual que embasa a realização das cobranças, almejando assim a reforma da decisão monocrática proferida que proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamada.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Importa registrar que a parte autora por ocasião da petição inicial não apresentou de modo expresso a negativa da contratação, postulando a comprovação por meio de instrumentos e, na sua ausência e via de consequência, a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos morais em razão da teoria do desvio produtivo alegado.

5.

Conquanto comprovada a ocorrência dos descontos pela parte agravante/autora o que a desonerou de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I); houve a parte reclamada por apresentar documentos que aliados aos já existentes nos autos afastar o sucesso da pretensão autoral na forma do que era o seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II c/c CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

A parte reclamada trouxe, por ocasião de sua peça de defesa, elementos de prova capazes de demonstrar a realização dos créditos decorrentes dos empréstimos em favor da parte autora (diversos documentos anexos à contestação), sendo referida prova coincidente com o extrato juntado pela própria parte autora em sua petição inicial (Id. nº 220912211).

7.

Ainda que a parte agravante acene no sentido de que não anuiu com a contratação, isto é, não manifestou a vontade de contratar, o seu próprio comportamento indica o inverso, eis que tendo os créditos ocorridos nos meses de abril e maio/2023, somente em data de fevereiro/2024 – cerca de 10 (dez) meses após o primeiro crédito – é que promoveu a distribuição da presente demanda.

8.

Se não possuía a vontade de contratar, por certo que o comportamento da parte seria inverso e imediato no sentido de restituir o valor creditado em sua conta, todavia, de modo inverso acabou por utilizar do valor que, conforme a prova dos autos aponta a realização de transferências e outras operações seguidas ao recebimento dos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$5.000,04 (cinco mil reais e quatro centavos).

9.

Referido comportamento da parte agravante/autora fere o princípio denominado “
venire contra factum proprium
”, o qual vem expresso na lei (CC, art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé) e orienta a que a parte contratante não adote comportamentos que, embora lícitos, sejam contrapostos entre si, tal como no caso em exame, quando a parte recebeu os créditos, usufruiu, conforme a prova dos autos e, posteriormente, postule a nulidade do contrato pela ausência de anuência.

10.

A jurisprudência anota: (N.U 1011660-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)
; (N.U 1023881-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) e (N.U 1013823-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

11.

Acerca da prova da contratação é de se verificar na hipótese dos autos a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
estando comprovada nos autos tanto a relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, como pelo próprio atuar da parte agravante a manifestação de sua vontade com o contrato de empréstimo.

12.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral ou mesmo de reconhecer nulidade ao contrato pactuado.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração da decisão monocrática,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e reformou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025